Tribunal: STF
Processo: RE 365895
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. ADI 1.878. Juiz
Classista da Justiça do Trabalho. Aposentadoria. Medida Provisória
no 1.523, de 1996. Reedições. Prazo legal. Precedentes. 4. Ofensa à
ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.
Precedente. 5. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada.
 Acórdão devidamente fundamentado. Precedente. 6. Agravo regimental
a que se nega provimento